Tribunal: TJDFT
Processo: 0723006-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723006-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ROBERTO DA SILVA CLAUSSEN AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Revela-se ineficaz a notificação de renúncia do mandato acostada via print de Whatsapp, conforme petição de ID no 52483539. Assim, intime-se o advogado Adriano Amaral Bedran (OAB/DF no 30.287) para que comprove, no prazo de 10 dias, a notificação da parte embargante acerca da renúncia ao mandato, nos termos do art. 112, do CPC, sob pena de regular prosseguimento do feito com a manutenção dos advogados cadastrados. Brasília, DF, em 25 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator